Tribunal: STF
Processo: AI 125175
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
PROCESSUAL. ERRO MATERIAL: DECISÃO CUJO CONTEUDO REVELA NÃO SE
REFERIR AO RECURSO IDENTIFICADO NO SEU CABECALHO, MAS A OUTRO,
IGNORADO: CORREÇÃO, A QUALQUER TEMPO, PELA DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DA DECISÃO APARENTE.
2. PRINCÍPIO DE LEGALIDADE (CF/69, ART. 153, PARAGRAFO 2): NÃO O
CONTRARIA JULGADO QUE NÃO OBRIGA A PARTE A DESPESAS, EM FAVOR DE
TERCEIRO, SEM RESSARCIMENTO, MAS APENAS DECIDE SOBRE A VIA
PROCESSUAL ADEQUADA PARA OBTE-LO.